Tribunal: STF
Processo: ADPF 828
Classe: ADPF
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-03
Data de publicação: 2021-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Direito Constitucional e Civil. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Tutela do direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da COVID-19. Medida cautelar parcialmente deferida.
I. A hipótese
      1.  Ação que tem por objeto a tutela dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Pedido cautelar de suspensão imediata de todos os processos, procedimentos, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.
II. Fundamentos de fato
      2.  O requerente destaca dados da Campanha Despejo Zero, segundo a qual mais de 9.000 (nove mil) famílias foram despejadas durante a pandemia e em torno de 64.000 (sessenta e quatro mil) se encontram ameaçadas de remoção. Noticia de casos de desocupações coletivas realizadas sem suporte assistencial às populações, que já se encontravam em situação de vulnerabilidade. 
III. Fundamentos jurídicos
  3.  No contexto da pandemia da COVID-19, o direito social à moradia (art. 6º, CF) está diretamente relacionado à proteção da saúde (art. 196, CF), tendo em vista que a habitação é essencial para o isolamento social, principal mecanismo de contenção do vírus. A recomendação das autoridades sanitárias internacionais é de que as pessoas fiquem em casa.
  4.  Diante dessa situação excepcional, os direitos de propriedade, possessórios e fundiários precisam ser ponderados com a proteção da vida e da saúde das populações vulneráveis, dos agentes públicos envolvidos nas remoções e também com os riscos de incremento da contaminação para a população em geral. 
      5.  É preciso distinguir três situações: (i) ocupações antigas, anteriores à pandemia; (ii) ocupações recentes, posteriores à pandemia; e (iii) despejo liminar de famílias vulneráveis. Também merecem solução específica: a) ocupações conduzidas por facções criminosas; e b) invasões de terras indígenas.
IV. Decisão quanto a ocupações anteriores à pandemia
      6.  Justifica-se a suspensão, por 6 (seis) meses, da remoção de ocupações coletivas instaladas antes do início da pandemia. Trata-se da proteção de comunidades estabelecidas há tempo razoável, em que diversas famílias fixaram suas casas, devendo-se aguardar a normalização da crise sanitária para se cogitar do deslocamento dessas pessoas. 
V. Decisão quanto a ocupações posteriores à pandemia
      7.  Os agentes estatais poderão agir para evitar a consolidação de novas ocupações irregulares, desde que com a devida realocação em abrigos públicos ou em locais com condições dignas. Tudo deve ser feito com o cuidado necessário para o apoio às pessoas vulneráveis, inclusive provendo condições de manutenção do isolamento social.
VI. Decisão quanto ao despejo liminar por falta de pagamento
      8.  No que diz respeito às situações de despejo por falta de pagamento de aluguel, a proibição genérica pode gerar efeitos sistêmicos difíceis de calcular em sede de controle concentrado de constitucionalidade, particularmente em medida cautelar de urgência. Isso porque a renda proveniente de locações, em muitos casos, também é vital para o sustento de locadores. Por essa razão, nesse tópico, a intervenção judicial deve ser minimalista.
  9.  Assim sendo, na linha do que já fora previsto na Lei nº 14.010/2020, que disciplinou o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das Relações Jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus, suspendo, pelo prazo de 6 (seis) meses, tão-somente a possibilidade de despejo liminar de pessoas vulneráveis, sem a audiência da parte contrária. Não fica afastada, portanto, a possibilidade de despejo por falta de pagamento, com observância do art. 62 e segs. da Lei nº 8.245/1991, que dispõe sobre a locação de imóveis urbanos.
VII. Conclusão
      1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:
i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);
ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e
iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório.
      2. Ficam ressalvadas da abrangência da presente cautelar as seguintes hipóteses:
i) ocupações situadas em áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao estado de calamidade pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados os termos do art. 3º-B da Lei federal nº 12.340/2010;
ii) situações em que a desocupação se mostre absolutamente necessária para o combate ao crime organizado – a exemplo de complexos habitacionais invadidos e dominados por facções criminosas – nas quais deve ser assegurada a realocação de pessoas vulneráveis que não estejam envolvidas na prática dos delitos;
iii) a possibilidade de desintrusão de invasores em terras indígenas; e
iv) posições jurídicas que tenham por fundamento leis locais mais favoráveis à tutela do direito à moradia, desde que compatíveis com a Constituição, e decisões judiciais anteriores que confiram maior grau de proteção a grupos vulneráveis específicos, casos em que a medida mais protetiva prevalece sobre a presente decisão.
    I. Síntese da demanda
    1. Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental, com pedido de medida cautelar, ajuizada pelo Partido Socialismo e Liberdade – PSOL, “contra atos do Poder Público relativos à desocupações, despejos e reintegrações de posse, a fim de evitar e reparar lesão a preceitos fundamentais relativos ao direito social à saúde (art. 6º; art. 23, inciso II; art. 24, inciso XII; art. 194; art. 196; art. 197; art. 198; art. 199 e art. 200), o direito fundamental à vida (art. 5º, caput; art. 227 e art. 230), o fundamento da República Federativa do Brasil de dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III); o objetivo fundamental da República Federativa do Brasil de construir uma sociedade justa e solidária (art. 3º, inciso I), e o direito fundamental à moradia (art. 6º e 23, inc. IX)”.
    2. O autor argumenta que “as Defensorias Públicas, Ministério Público e entidades têm se insurgido contra as remoções e despejos requerendo a suspensão das operações, uma vez que as operações são ilegais, pois (i) violam disposições expressas de lei estaduais, (ii) atingem ocupações antigas e anteriores ao período pandêmico e do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo 06, de 20 de março de 2020); e (iii) são desproporcionais, ilegítimas e inadequadas por desconsiderar qualquer medida garantidora de direitos, como a Resolução nº 10/2018 do Conselho Nacional de Direitos e da Recomendação 90/2021 do Conselho Nacional de Justiça, e são levadas a cabo no pior momento da pandemia no Brasil, carregando um potencial de agravar a situação de vulnerabilidade daquelas famílias e intensificar os riscos epidemiológicos e o colapso da saúde em todo o país” (Doc. 1, fl. 3).
    3. Na petição inicial, o autor relata a existência de um número relevante de famílias desalojadas e ameaçadas de remoção. Afirma que, segundo dados da Campanha Despejo Zero, 9.156 (nove mil, cento e cinquenta e seis) famílias foram despejadas em quatorze estados da federação1, e outras 64.546 (sessenta e quatro mil, quinhentas e quarenta e seis) se encontram ameaçadas de despejo. Afirma que “muitas vezes sem qualquer notificação prévia ou possibilidade de defesa administrativa e judicial, e com grande aparato logístico e repressivo (servidores, policiais e agentes públicos), os governos continuam a desalojar famílias no período mais gravoso da pandemia, num total desrespeito à condição humana e aos direitos de saúde e moradia” (Doc. 1, fl. 2).
    4. Destaca casos ocorridos no Distrito Federal e em São Paulo, este último objeto de denúncia junto ao Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas. Relata a edição de leis estaduais e distrital que restringem a possibilidade de remoções e cumprimentos de ordens de despejo durante a pandemia, a fim de resguardar o direito de o ocupante permanecer em sua moradia enquanto vigorar o estado de emergência de saúde pública. Menciona, ainda, a Recomendação nº 90, do CNJ, de acordo com a qual os órgãos do Poder Judiciário devem avaliar com especial cautela o deferimento de tutela de urgência que tenha por objeto a desocupação coletiva de imóveis urbanos e rurais, sobretudo nas hipóteses que envolverem pessoas em estado de vulnerabilidade social e econômica, enquanto perdurar a situação de pandemia da COVID-19. Sustenta o cabimento da ADPF diante da existência de preceitos fundamentais envolvidos e da falta de outro meio igualmente eficaz de sanar a lesividade. Defende a necessidade de concessão da medida cautelar, em razão da crise sanitária e humanitária. Aponta a violação do direito à saúde, a ausência de políticas públicas de moradia à população em situação de hipervulnerabilidade, o descumprimento de normas relativas à regularização fundiária e gestão das cidades e a ameaça ao direito à vida. Pontua que as ações colocam em risco não só as famílias, mas também os agentes públicos envolvidos. Menciona o precedente da Medida Cautelar na Reclamação 45.319/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, no qual se restabeleceu a validade de dispositivo de lei estadual que impôs a suspensão de “mandados de reintegração de posse, imissão na posse, despejo e remoções judiciais ou extrajudiciais” enquanto durar a pandemia.
    5. Ao final, formula os seguintes pedidos cautelares:
    “a) conceda a medida cautelar, nos termos do §1º do art. 5º da Lei 9.882, inaudita altera pars e ad referedum do Plenário, ordenando-se a suspensão imediata de: 
    1. todos os processos, procedimentos ou qualquer outro meio que vise a expedição de medidas judiciais, administrativas ou extrajudiciais de remoção e/ou desocupação, reintegrações de posse ou despejos enquanto perdurarem os efeitos sobre a população brasileira da crise sanitária da Covid-19; e 
    2. toda e qualquer medida judicial, extrajudicial ou administrativa que resulte em despejos, desocupações ou remoções forçadas que ordenam desocupações, reintegrações de posse ou despejos enquanto perdurarem os efeitos sobre a população da crise sanitária da Covid-19;” 
    6. No mérito, requer:
    “a) a determinação aos governos Federal, Estaduais e municipais, para que se abstenham de todo e qualquer ato que viole a saúde pública, o direito à moradia, o direito à educação, os direitos da infância e da adolescência, bem como o direito à cidade diante do cenário atual, devendo: 
    i) interromper imediatamente as remoções em todo território do nacional, a fim de resguardar a saúde de famílias por sua manutenção em suas respectivas habitações durante o curso da pandemia, e fazer cumprir a Leis estaduais que visam salvaguardar a saúde pública; 
    ii) promovam o levantamento das famílias existentes, a fim de garantir-lhes moradia digna, resguardando principalmente a unidade familiar, buscando mitigar e resolver os problemas referentes às crianças e aos adolescentes presentes na ocupação; 
    iii) sejam criados Planos Emergenciais de Moradias Populares em caráter provisório, com estruturas sanitárias e de fácil acesso aos aparelhos urbanos (Zonas Especiais de Interesse Social - ZEIS) para garantir a subsistência das famílias, devendo garantir o amplo debate para com as famílias, bem como a participação social, nos moldes do Estatuto da Cidade, com envio ao STF para conhecimento e controle; 
    iv) sejam criadas, em no máximo 60 (sessenta) dias Políticas Públicas de moradias populares em caráter Permanente, com o devido debate com a sociedade, buscando resguardar a ampla participação social das tomadas de decisões com poder de veto popular, sob pena de nulidade dos atos administrativos; 
    b) Subsidiariamente, para os casos de área de risco que se repute inadiável a intervenção do poder público, requer-se que se respeite os estritos limites da Lei Federal 12.340/2010, que em seu art. 3-B determina os procedimento legais para a atuação do poder público em situações "suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos", adicionando-se os necessários cuidados inerentes à situação de contágio do Covid-19, garantindo-se medidas alternativas de moradia nos termos da lei. 
    c) em caso de acolhimento dos pedidos acima, principalmente referente à interrupção das dos despejos, desocupações ou remoções forçadas, judiciais ou administrativas, de ocupações objeto de disputa judiciais ou não, a fixação de multa diária pelo descumprimento dessa decisão; 
    d) Pelo deferimento total e, não sendo possível, parcial de todos os pedidos e argumentos da presente demanda; 
    e) sejam requisitadas informações à União Federal, ao Presidente da República e aos Estados, responsáveis pelos atos e ações violadores de preceitos fundamentais; 
    f) Nos termos do art. 6º e parágrafos da Lei 9.882, o Partido Arguente requer a produção de toda prova eventualmente necessária ao deslinde desta ADPF, tais como a requisição de informações adicionais e designação expertos; 
    g) sejam o Advogado-Geral da União e o Procurador-Geral da República intimados para se manifestarem, nos termos do disposto no art. 103, §§ 1º e 3º, da CF.”
    7. Solicitei informações a todos os Estados da Federação, bem como ao Advogado-Geral da União e ao Procurador-Geral da República, nos termos do art. 5º, § 2º, da Lei nº 9.882/1999.
    8. A Advocacia-Geral da União se manifesta pelo não conhecimento da arguição de descumprimento de preceito fundamental e pelo indeferimento dos pedidos cautelares. Preliminarmente, sustenta que o pleito não pode ser conhecido, pois (i) não foram indicados de forma precisa os atos do Poder Público impugnados e (ii) não se observou o princípio da subsidiariedade, tendo em vista que “o controle judicial requerido pode e deve ser exercido na via difusa” (Doc. 154, fl. 14). Além disso, sustenta que (iii) a arguição de descumprimento de preceito fundamental não pode ser utilizada para a coordenação, supervisão e monitoramento de políticas públicas, pois, “a se confirmar a tendência de universalização de demandas fundadas no controle de ‘estados de coisas inconstitucional’, perder-se-á qualquer sentido de deferência institucional” (Doc. 154, fl. 22). Destaca a (iv) impossibilidade de investigação probatória em processo objetivo. Ainda em sede preliminar, sustenta a (v) inépcia parcial da petição inicial, por ausência de correlação entre a causa de pedir e alguns dos pedidos formulados, pois a fundamentação desenvolvida centra-se no contexto da pandemia e parte dos pedidos de mérito diz respeito à formulação de políticas públicas perenes e não relacionadas à situação emergencial relativa à disseminação da COVID-19 e, por fim, (vi) a impossibilidade de o Supremo Tribunal Federal atuar como legislador positivo. A fim de afastar a verossimilhança das alegações para o pedido cautelar, sustenta (vii) que o direito à moradia é devidamente tutelado, tanto na ordem constitucional, quanto pela Lei nº 14.118/2021, que instituiu o Programa Casa Verde e Amarela, com o objetivo de ampliar o acesso à moradia; (viii) que a União não detém competência para a elaboração minuciosa de políticas públicas de interesse local; (ix) que, nas hipóteses de ocupações irregulares, deve-se sopesar, em cada caso concreto, os direitos fundamentais potencialmente violados e, especialmente em situações de crise, revelam-se imprescindíveis o exercício do poder de polícia administrativa e a garantia do acesso à justiça; (x) destaca que o CNJ editou a Resolução nº 90/2021, que “recomenda aos órgãos do Poder Judiciário a adoção de cautelas quando da solução de conflitos que versem sobre a desocupação coletiva de imóveis urbanos e rurais durante o período da pandemia do Coronavírus (Covid-19)” e que o art. 9º da Lei nº 14.010/2020 suspendeu em caráter temporário, até 20 de outubro de 2020, a concessão de liminares para a desocupação de imóveis urbanos nas ações de despejo a que se refere o art. 59, §1º, incisos I, II, V, VII, VIII e IX, da Lei nº 8.245/19912; (xi) afirma que o problema habitacional, no Brasil, é histórico e deve ser enfrentado no âmbito das políticas públicas sobre o tema, havendo necessidade de deferência aos Poderes Legislativo e Executivo sobre a matéria. Por fim, afasta a existência de periculum in mora ao argumento de que, ainda que a política administrativa não seja imune a críticas, ela não é inconstitucional e o eventual acolhimento dos pedidos interferiria no andamento das políticas públicas existentes, a revelar a existência de periculum in mora inverso.
    9. A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento da ação. Afirma que não foi atendido o requisito da subsidiariedade e que “a inobservância de leis estaduais/distritais que impeçam a execução de atos de desalojamento em atenção à epidemia de Covid-19 é impugnável por ações ordinárias, individuais ou coletivas, não sendo cabível ADPF para obtenção de determinação judicial ampla que, desconsiderando as peculiaridades de cada caso, determine a suspensão generalizada de todas as medidas de remoção e/ou desocupação, reintegrações de posse ou despejos em todo o território nacional”. Além disso, argumenta que não houve indicação de ato do Poder Público sindicável por arguição de descumprimento de preceito fundamental e que a atuação judicial com tamanha generalidade e abstração o aproximaria da condição de legislador positivo. Indica que cabe a cada ente da federação adotar as medidas materiais e administrativas que visem a impedir os desalojamentos, não cabendo ao Poder Judiciário definir políticas públicas.
    10. Nas manifestações dos estados, algumas alegações foram apresentadas por praticamente todos eles. Sustentam a inépcia da inicial devido à amplitude do pedido, que é formulado de maneira genérica e sem que tenha havido a comprovação de ato de suas administrações, comissivo ou omissivo, que possa ser considerado atentatório a preceito fundamental. Defendem que, nos casos de cumprimento de mandado de reintegração de posse decorrente de decisão judicial, não se pode falar em ilegalidade da atuação, nem tampouco de descumprimento de preceito fundamental. Ainda em sede preliminar, argumentam que não foi preenchido o requisito da subsidiariedade, tendo em vista que haveria outros mecanismos processuais aptos a alcançar o mesmo objetivo. 
    11. No mérito, articulam a incompatibilidade dos pedidos formulados com o princípio da separação de poderes, na medida em que limitam o exercício do poder de polícia administrativa e que as políticas públicas de habitação devem ser elaboradas pelo Poder Legislativo. Argumentam que cabe ao Poder Judiciário apenas o controle pontual de eventuais desvios, e não a atuação na qualidade de legislador positivo. Alertam para possíveis efeitos sistêmicos do deferimento da medida cautelar, que geraria um estímulo para a ocupação desordenada de novas áreas, com incremento do risco sanitário de toda a comunidade. Impedir que o Poder Público, em todo e qualquer caso, realize atos de remoção, ensejaria a instalação de um quadro de instabilidade social, caracterizado pelo incentivo das ocupações irregulares, com grave risco de comprometimento de estruturas públicas essenciais à manutenção dos serviços públicos. Além disso, alegam que as questões possessórias e fundiárias envolvem a colisão de direitos fundamentais, que devem ser sopesados à luz dos casos concretos e peculiaridades locais, sendo descabida uma solução apriorística e uniforme para todo o território nacional. Sustentam, nessa linha, a inadequação da utilização da arguição de descumprimento de preceito fundamental para a tutela de direito que já tenha sido objeto de consideração por órgão jurisdicional competente. Afirmam, ainda, que o pedido formulado, na realidade, se traduz em formulação de política pública por meio de ação judicial, exigindo a criação de despesas sem a devida previsão orçamentária. Destacam a necessidade de observância do princípio da reserva de administração na formulação de políticas públicas. 
    12. Nas informações, alguns estados informam a edição de leis que suspendem o cumprimento de medidas judiciais, extrajudiciais ou administrativas que impliquem em despejos, desocupações ou remoções forçadas enquanto perdurar a pandemia da COVID-19. Além disso, a fim de afastar o argumento de omissão, parte dos Estados relata as políticas públicas adotadas, que contam com estratégias diversas para enfrentar o déficit habitacional. Também foram relatados casos concretos de reintegrações de posse e desocupações que não poderiam ser considerados violadores de preceitos fundamentais. Destacam-se, nesse sentido, as manifestações do Estado de Roraima (Doc. 227), que afirma ter realocado pacificamente um grande número de venezuelanos sob a gestão da Operação Acolhida, e do Estado de Alagoas (Doc. 171), segundo o qual teria havido apenas uma remoção administrativa de famílias que ocupavam prédio público com sérios riscos de desabamento e que todos os ocupantes foram realocados consensualmente.
    13. Admiti o ingresso, na qualidade de amicus curiae, das seguintes entidades: Conselho de Direitos Humanos do Estado da Paraíba (Doc. 22); Associação Brasileira de Juristas pela Democracia (ABJD), Associação Advogadas e Advogados Públicos para a Democracia (APD) e Coletivo por um Ministério Público Transformador (Doc. 174); Grupo de Atuação Estratégica das Defensorias Públicas Estaduais e Distrital nos Tribunais Superiores – GAETS (Doc. 194); Terra de Direitos e Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos (Doc. 202); Movimento dos Trabalhadores Sem Teto – MTST e Associação Amigos da Luta dos Sem Teto (Doc. 215); o Partido dos Trabalhadores (Doc. 222); o Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico – IBDU (Doc. 237), o Centro Popular de Direitos Humanos – CPDH (Doc. 255), a Petrobras (Doc. 269); o Acesso Cidadania e Direitos Humanos, o Movimento Nacional de Direitos Humanos – MNDH, o Núcleo de Amigos da Terra-Brasil e o Centro de Direitos Econômicos e Sociais – CDES (Doc. 275).
    14. A maioria se manifestou a favor da concessão da medida cautelar, exceto a Petrobras. Alertam os amici curiae que existe uma dimensão territorial da crise sanitária da COVID-19, tendo em vista que as áreas periféricas dos grandes centros urbanos, em que vive população predominantemente negra e pobre, são mais vulneráveis à disseminação do vírus, além de possuírem acesso reduzido a serviços de saúde. Destacam que mesmo antes da pandemia o Brasil já contava com déficit habitacional relevante e, com a crise econômica, as pessoas têm perdido a capacidade de pagar aluguel, o que tem levado ao surgimento de novas ocupações. Ressaltam que a moradia é um dos principais fatores de defesa contra o coronavírus, imprescindível para o isolamento social. Pontuam que, se as autoridades públicas pedem que as pessoas fiquem em casa, é preciso que tenham uma casa para ficar. Trazem, ainda, normativas de direito internacional, notadamente da Relatoria da ONU para o Direito à Moradia, que recomenda “declarar um fim a todas as remoções forçadas de assentamentos informais e acampamento” até o fim da pandemia. Afirmam que as famílias que perdem suas casas podem passar a viver em abrigos ou acampamentos já lotados, aumentando o risco de transmissão do vírus. Ressaltam, ainda, que há um grande número de pessoas que perderam seus empregos e que passam a desenvolver atividades de geração de renda nas suas próprias casas, além daqueles que vivem em áreas rurais produtivas e tiram o seu sustento da exploração da terra em que vivem. Além disso, as manifestações destacam casos de desocupações que se encontram na iminência de acontecer, gerando estado de tensão de um grande número de famílias e, por conseguinte, a urgência da concessão da medida cautelar. Algumas manifestações postulam a convocação de audiência pública nos autos desta ação. A Petrobras, a seu turno, relatou casos de invasão a imóveis de sua propriedade que não teriam relação com a questão do direito à moradia, mas motivações políticas envolvendo disputa sindical e, nesse sentido, sustenta que “invasões com motivação política devem ser rechaçadas do alcance de eventual liminar concedida” (Doc. 269).
    15. Além disso, por meio do Ofício nº 1012/2021/CNDH/SNPG/MMFDH, o Conselho Nacional dos Direitos Humanos – CNDH encaminhou ao gabinete informações a respeito de casos envolvendo conflitos fundiários, com “exemplos ilustrativos em cada uma das regiões das violações de direitos humanos nas ações de despejos”. Ao final, manifestou-se em favor da concessão da medida cautelar.
    16. Em 28.05.2020, o requerente reiterou o pedido cautelar. Na ocasião, relatou a existência de diversas ordens de desocupação de comunidades inteiras desde o ajuizamento desta demanda, reiterando a urgência da concessão da medida cautelar.
    17. É o relatório. Decido.
    II. Cabimento da ADPF
    18. Estão presentes os requisitos de admissibilidade do pedido. De um lado, resta verificada a lesão e a ameaça de lesão dos preceitos fundamentais à saúde, à moradia, à dignidade e à vida humana (arts. 1º, III; 5º, caput e XI; 6º e 196, CF3). De outro lado, o requisito da subsidiariedade também está atendido, tendo em vista que não há outro instrumento adequado a sanar a violação a direitos fundamentais de maneira ampla e uniforme no país, com efeitos gerais e vinculantes. O controle difuso de constitucionalidade não seria capaz de conter com a mesma eficácia a lesão ou ameaça de lesão. O pedido cautelar formulado, na parte em que requer a suspensão dos processos, procedimentos e medidas judiciais que resultem em despejos, desocupações ou remoções, por sua vez, é autorizado pelo art. 5º, § 3º, da Lei nº 9.882/19994.
    19. Afasto, ainda, a preliminar de inépcia da petição inicial. Alegou-se que o pedido foi formulado de maneira genérica, sem que tenham sido comprovados atos atentatórios a direitos fundamentais por parte de todos os estados e que as desocupações que resultam do cumprimento de decisões judiciais não podem ser consideradas atos ilícitos. Há, contudo, elementos que indicam que existe uma situação generalizada, por todo o país, de famílias que perderam suas moradias durante a pandemia da COVID-19, sendo que a recomendação técnico-científica é manter o isolamento social e ficar em casa. Ainda que não se tenham comprovado individualmente atos de todos os estados, fato é que a arguição de descumprimento de preceito fundamental não se presta apenas a reparar lesão já consumada a direitos, mas também a evitá-la (art. 1º, Lei nº 9.882/1999). Aqui, está em questão tanto o direito das famílias em situação de vulnerabilidade, quanto o interesse de toda a coletividade de conter a propagação da COVID-19. Especialmente no contexto de pandemia, recomenda-se a intervenção da Corte Constitucional para a defesa de direitos fundamentais.
    20. Em diversos precedentes, o Supremo Tribunal Federal conheceu da arguição de descumprimento de preceito fundamental como via processual adequada para a tutela de direitos fundamentais no enfrentamento da crise oriunda do estado de calamidade pública da COVID-19. Vale mencionar, nesse sentido, a ADPF 690-MC-Ref, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ADPF 709-MC-Ref, de minha relatoria; ADPF 742-MC, Rel. Min. Marco Aurélio; e ADPF 754 TPI-segunda-Ref, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.
    21. Ante o exposto, conheço do pedido cautelar. Passo, então, a analisá-lo.
    III. Deferimento parcial da medida cautelar 
    22. A medida cautelar deve ser deferida parcialmente, a fim de evitar que remoções e desocupações coletivas violem os direitos à moradia, à vida e à saúde das populações envolvidas. 
     III.1. Breve panorama: a pandemia, populações vulneráveis, atos normativos e recomendações.
    23. A pandemia da COVID-19 impacta de maneira mais grave pessoas pobres e negras. Diversos fatores contribuem para esse impacto desproporcional, a exemplo das condições precárias de saneamento básico e acesso à água potável, a dificuldade de praticar o isolamento social e a necessidade de sair para trabalhar. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA aponta que existe uma dimensão territorial da crise sanitária da COVID-19 e que “a perspectiva territorial, sobretudo nos espaços intraurbanos, ganha importância na medida em que há um reconhecimento da relação existente entre a taxa de contaminação, a disponibilidade da infraestrutura urbana e a densidade demográfica (Connoly et al., 2020)”5.
    24. Diante da crise instaurada pela pandemia, a principal estratégia de combate à COVID-19 é o isolamento social. A recomendação é que as pesso